Tribunal: STF
Processo: HC 220523
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Paulo Gilliard Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o AREsp 1.923.761/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CP NÃO ATENDIDO. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES”. (eDOC 4)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto.



    Relata que o objeto do furto teria valor ínfimo, porém não teria sido reconhecida a insignificância da conduta por haver outras ações penais em curso contra o paciente. (p. 8)



    Alega que esse mesmo dado não poderia ser utilizado também para negar-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o paciente atenderia aos demais requisitos do art. 44 do Código Penal, inclusive ter tido todas as circunstâncias judiciais julgadas favoráveis. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Considerando que não existem circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.



    Sem agravantes ou atenuantes, mantendo-se contudo a pena no mínimo legal”. (eDOC 3, p. 17)



    “A constatação de que o denunciado responde a outras ações penais por furto em andamento, algumas já sentenciadas, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas da direito, bem como a concessão do sursis”. (eDOC 3, p. 18)



    A jurisprudência desta Corte tem considerado legítima a não substituição da pena privativa de liberdade a partir de qualquer circunstância judicial negativa, o que não configura bis in idem. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Violação à suspensão ou proibição de obter-se habilitação para conduzir veículo automotor. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias de origem indeferiram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com apoio em aspectos objetivos da causa, em especial porque a medida não seria “socialmente recomendável”, nos exatos termos do art. 44 do CP. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Sem prejuízo disso, em se tratando de paciente condenado a 8 meses e 5 dias à pena de detenção, tem-se por suficiente e adequada a fixação do regime prisional aberto. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer o regime prisional aberto”. (HC 148.009, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 210.460 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. II – No caso sob exame, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal – CP foi devidamente apreciado, assentando-se não ser a substituição da pena a medida socialmente recomendável na hipótese, tendo em vista que a condenação anterior por crime de disparo de arma de fogo não foi suficiente para impedir o paciente de prática de novo delito. III – Em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 198.882, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente